Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712582-62.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO MARQUES FERREIRA, ANDRE LUIZ DA SILVA, LUIS ALEXANDRE DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ADRIANO MARQUES FERREIRA E OUTROS SUCESSORES DE FRANCISCA CREUZA DA CONCEIÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento PEMBROLIZUMABE 200mg, nos termos do laudo médico, sob pena de resgate de verbas públicas nos termos do menor valor conforme orçamentos apresentados. Determinou, ainda, que deve a parte autora apresentar, semestralmente, relatório médico atualizado, contendo a eficácia da medicação no controle da doença, a imprescindibilidade de continuidade do tratamento e a inexistência de fármaco padronizado pelo SUS que possua atividade terapêutica similar. Em face da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais. No que se refere aos honorários advocatícios, condenou a parte requerida ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Verifiquei, na origem, que a requerente formulou pedido de gratuidade de justiça, tendo o pleito sido deferido por meio da decisão acostada ao ID 69642106. Por meio da petição acostada ao ID 69642327, foi noticiado o falecimento da beneficiária FRANCISCA CREUZA DA CONCEIÇÃO, genitora dos ora apelantes, que não resistiu à doença e faleceu no dia 24/07/2024, conforme certidão de óbito de ID 69642328. Contudo, os apelantes deixaram de juntar os presentes autos nomeação de inventariante estando, portanto, irregular a representação processual do espólio. Além disso, no presente recurso os apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possuem condições de arcar com os custos do processo, deixando de juntar documentos comprobatórios. Considerando que a presunção da alegada hipossuficiência é relativa, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se os apelantes para, no prazo de 15 (cinco) dias úteis regularizar sua representação processual do espólio, com a juntada da respectiva nomeação do inventariante. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator